Tribunal: TJDFT
Processo: 0012995-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012995-32.2007.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DERCY FATIMA LIMA SANT ANA DESPACHO Ao BRB para, em cinco dias, manifestar-se expressamente sobre a desistência da apelação interposta nos autos, diante do acordo entabulado entre as partes (id. 42435308). Brasília - DF, 10 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora